Tribunal: STF
Processo: RE 1284738
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 167/168):
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GDATA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE APENAS QUANDO RESULTAR EM PERCENTUAL A SER ATRIBUÍDO, GENÉRICA E INDISTINTAMENTE, A TODOS OS SERVIDORES, HAJA VISTA O CARÁTER GENÉRICO DESTA. SÚMULA VINCULANTE N°20 DO STF. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. LIMITES DOS EFEITOS DA SENTENÇA. REGRA DO ART. 2° - A DA LEI N°9.494/97. PRECEDENTES.
    1. Os artigos 40, §8°, da Constituição, na redação ofertada pela EC 20/98; bem assim o art. 7° da EC 41/2003, ao garantir equivalência de vencimentos entre servidores ativos, aposentados e pensionistas, é de aplicação nas hipóteses de gratificações de produtividade de caráter genérico. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
    2. Nos termos da súmula vinculante n° 20 do STF, a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico -Administrativa - GDATA, instituída pela Lei n° 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5°, parágrafo único, da Lei n° 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1° da Medida Provisória no 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos. 
    3. Estando, portanto, os substituídos percebendo aposentadoria e/ou pensão na época em da vigência da EC n°41/2003, aplica-se o regime de paridade entre os vencimentos dos servidores em atividade e os proventos e pensões, fazendo jus os representados à percepção da GDATA nos termos da súmula n°20 do STF.
    4. Encontra-se consolidado na jurisprudência de nossos Tribunais o entendimento de que, nas ações coletivas propostas por entidade associativa, em defesa dos interesses e direitos dos seus associados - exatamente como no presente caso – os efeitos da sentença abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicilio, no âmbito da competência territorial do órgão prolator, de acordo com a expressa determinação legal do art. 2°-A da Lei n° 9.494/97.
    5. Remessa oficial e apelação do DNOCS parcialmente providas. Apelação da ASSECAS improvida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 4-8).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta violação aos arts. 5º, XXI, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição da República, bem como aos arts. 7º da EC 41/2003 e 2º e 3º da EC 47/2005.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 51):
    “(...) os servidores do DNOCS, independentemente de onde sejam seus domicílios, têm o direito, inclusive sob representação da Associação Recorrente, em demandar a Autarquia Federal no foro judicial onde se localiza a sua sede, in casu na cidade de Fortaleza/CE, razão porque o Juízo Federal da Cidade de Fortaleza, Seção Judiciária do Estado do Ceará, detendo COMPETÊNCIA para apreciar a ação ordinária movida contra o DNOCS, pessoa jurídica com área de atuação nos Estados integrantes do "Polígono das Secas" (Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), não pode ter a eficácia de sua decisão limitada apenas aos domiciliados no Ceará, cuios efeitos deverão beneficiar o rol de representados que integram a demanda! vale repetir, independentemente de onde sejam seus domicílios, razão porque os incisos XXI e XXXV, do art. 50 da CF188, não podem ser tolhidos pela previsão inconstitucional do art. 2º-A da Lei n.º 9.494197.”
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 8, p. 91).
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que no julgamento do RE-RG 612.043 (Tema 499), Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 6.10.2017, esta Corte Suprema fixou a tese de que “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.” 
    Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente